Tribunal: STF
Processo: ACO 2801
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em ação cível originária. Omissão constante do acórdão consistente na ausência de manifestação acerca da perda do objeto da ação. Erro material verificado. Acolhimento dos embargos de declaração c para sanar vícios.



    1. Omissão reconhecida quanto à alegação de perda do objeto da ação relativa ao Convênio n° 001/2008, pois a respectiva prestação de contas foi aprovada em definitivo (e-doc. nº 90), esvaziando a discussão sobre a licitude da inscrição em cadastros federais de inadimplência motivada por pendências relativas a sua execução. Reconhecimento da perda parcial do objeto.



    3. Existe erro material no acórdão embargado no ponto em que esse faz referência ao número do convênio e ao Estado de Alagoas. Correção para excluir o número em questão e a referência ao estado referido. Mantidos os demais fundamentos do acórdão.



    4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à alegação de perda do objeto da ação e corrigir erro material presente no acórdão embargado.